Tribunal: TJSP
Processo: 2277446-27.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação ordinária de obrigação de fazer. Tutela provisória de urgência para fins de imediato cancelamento do cartão de crédito consignável. Deferimento. Em sede de cognição sumária verifica-se a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC. Cancelamento do contrato que se mostra possível independentemente de seu adimplemento. Instrução Normativa INSS/PRESS no 28/2008 (art.

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação ordinária de obrigação de fazer. Tutela provisória de urgência para fins de imediato cancelamento do cartão de crédito consignável. Deferimento. Em sede de cognição sumária verifica-se a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC. Cancelamento do contrato que se mostra possível independentemente de seu adimplemento. Instrução Normativa INSS/PRESS no 28/2008 (art. 17-A, § 1o). Ademais, tal cancelamento não isenta a parte autora da obrigação de pagamento do débito até sua quitação integral. Devedora que tem a opção de quitação mediante a liquidação imediata do valor total ou a continuidade dos descontos em seu benefício previdenciário. Precedentes. Decisão mantida. Recurso desprovido.